Tribunal: TJPA
Processo: 0802218-83.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802218-83.2020.8.14.0039

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

APELADO: PATRICIA ROSA DE VASCONCELOS KANEGAE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE CÔNJUGE DO POLO PASSIVO. OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL OU CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela cooperativa embargante, incorporadora de outra cooperativa, contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve a exclusão da embargada do polo passivo de execução de cédula de crédito bancário, reconhecendo sua ilegitimidade passiva por figurar apenas como cônjuge do avalista, com assinatura restrita à outorga uxória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise expressa dos arts. 73, §1º, II, e 113, I, do CPC, para fins de prequestionamento, no contexto da legitimidade passiva de cônjuge que apenas prestou outorga uxória em título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador aprecia a natureza jurídica da outorga uxória e conclui que tal anuência não implica assunção de obrigação cambial ou civil, nem autoriza a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução, por ausência de legitimidade.

A decisão enfrenta de forma suficiente o cerne da controvérsia, não sendo obrigatória a menção literal a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão afronta sua natureza integrativa e encontra óbice na jurisprudência consolidada.

O prequestionamento não afasta a necessidade de existência de omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

Adverte-se que a reiteração de recursos com intuito protelatório poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC e majoração de honorários por ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera outorga uxória não gera obrigação cambial ou civil, nem legitima a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução.

A ausência de menção literal a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta suficientemente a matéria.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 73, §1º, II; 113, I; 1.022; 1.026, §2º; 77, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, T4, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802218-83.2020.8.14.0039, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, na qualidade de incorporadora da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE PA, contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravo interno interposto em apelação cível, manteve a exclusão da Sra. Patrícia Rosa de Vasconcelos Kanegae do polo passivo de execução fundada em cédula de crédito bancário, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em razão de figurar no título apenas como cônjuge do avalista, com assinatura restrita à outorga uxória.

A decisão embargada assentou que a mera outorga uxória não implica assunção de obrigação cambial ou civil, tampouco autoriza a inclusão do cônjuge outorgante no polo passivo da execução, por não configurar obrigação direta ou garantidora, e que o recurso interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo devida a manutenção da majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 27330967), a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve enfrentamento expresso dos arts. 73, §1º, II, e 113, I, do CPC, os quais, a seu ver, imporiam a citação de ambos os cônjuges quando o ato ou obrigação disser respeito a ambos. Afirma que, no caso, a anuência do cônjuge do avalista vincula-se diretamente ao débito exequendo, havendo comunhão de direitos ou obrigações relativos à lide, de modo que a legitimidade passiva da embargada restaria caracterizada. Pugna, ainda, pelo saneamento da omissão para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 27571550), arguindo, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, defendendo a rejeição dos embargos. Sustenta que não há vício a ser sanado, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria decidida, por meio de via processual inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, consoante precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a examinar a existência ou não de omissão no acórdão que julgou improcedente o agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a exclusão da embargada do polo passivo de execução de título extrajudicial, na condição de cônjuge que apenas prestou outorga uxória, e que teria, segundo a embargante, deixado de enfrentar expressamente os arts. 73, §1º, II, e 113, I, do CPC, para fins de prequestionamento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo sua interposição quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Em se tratando de omissão, esta se caracteriza quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ser decidido e que foi submetido ao órgão julgador.

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria suscitada pela embargante foi devidamente apreciada. O voto condutor analisou, de forma expressa, a natureza jurídica da outorga uxória, concluindo que tal anuência não implica assunção de obrigação cambial ou civil, nem autoriza a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução, por ausência de legitimidade, além de fundamentar a decisão com base na literalidade e autonomia dos títulos de crédito, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o acórdão não tenha feito menção literal aos arts. 73, §1º, II, e 113, I, do CPC, é entendimento pacífico que não há obrigatoriedade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma suficiente para a solução da lide. Nesse sentido:

“1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

O que se observa, portanto, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a alteração do resultado do julgamento por meio de recurso que, por natureza, é de integração e não de substituição. Essa utilização distorcida dos embargos de declaração encontra óbice na jurisprudência consolidada, que veda a sua utilização com efeito infringente, salvo quando indispensável para corrigir vício apto a modificar o resultado, o que não se verifica na hipótese.

Ressalte-se, ainda, que o intuito de prequestionamento não afasta a necessidade de que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Mesmo para tal finalidade, é imprescindível que a decisão padeça de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se constata no caso concreto, pois a fundamentação adotada pelo colegiado enfrentou o cerne da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Ressalto que a oposição de embargos de declaração com manifesto intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Na espécie, ainda que se reconheça o direito da parte de manejar o recurso, é necessário advertir o embargante de que a reiteração de medidas recursais destituídas de fundamento legal e voltadas apenas à rediscussão do mérito poderá implicar a imposição da penalidade legalmente prevista, sem prejuízo da majoração de honorários advocatícios por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC).

IV – Conclusão
Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025